Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717252-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSÉ MARCOS FELIX REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por JOSÉ MARCOS FELIX, por meio da qual o reeducando requer a análise da sua situação processual executória para fins de extinção ou indulto da pena. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito. Esse órgão, por sua vez, asseverou que: Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, não foram encontrados processos de execução penal em nome do peticionário tramitando no Distrito Federal. 03. Ademais, conforme se depreende do documento de ID 71383264, a carta é proveniente do município de Aguaí, no Estado de São Paulo. 04. Entende-se, portanto, que os autos devem ser remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o regular processamento do feito, a fim de que seja determinada a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido. Do exame dos autos, denota-se que o provimento jurisdicional buscado pelo requerente se refere à carta de execução de unidade da federação, no caso, no Estado de São Paulo, emergindo daí a incompetência deste Tribunal de Justiça para examiná-la. Oportuno lembrar que, conforme Guilherme de Souza Nucci preleciona, “o limite da competência é fixado por regras constitucionais e legais (...) Portanto, o primeiro critério a ser verificado é o territorial, buscando-se o lugar onde se dá a coação”. (in Código de Processo Penal Comentado – 12a ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 1144). Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar o pedido. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2025 14:17:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora